Tribunal: TJMT
Processo: 0019526-71.2017.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019526-71.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DE ARRUDA SOUZA - CPF: 023.005.641-57 (APELANTE), KLEBERSON DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 004.892.011-80 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E FORNECIMENTO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS PARA ADOLESCENTES – CONDENAÇÕES – RECURSOS DEFENSIVOS –
PRETENDIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – POSSE DOS ENTORPECENTES E FINALIDADE MERCANTIL ATESTADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS AO FEITO – PLEITO SUBSIDIÁRIO
ALMEJANDO O BENEFÍCIO DESCRITO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 PARA UM DOS RÉUS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
–
PEDIDO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – PERTINÊNCIA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL A AUTORIA DO DELITO – APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO –
ABSOLVIÇÕES QUE SE IMPÕE

– APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Considerando que o substrato probatório evidencia nitidamente que os recorrentes tinham a posse dos entorpecentes, além da finalidade mercantil da droga apreendida, inviável a desclassificação da conduta imputada para aquela descrita no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Comprovado que um dos apelantes perpetrava de forma habitual o comércio de drogas ilícitas, fica evidenciado tratar-se de pessoa dedicada às atividades criminosas, de modo que não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena entabulada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitivas, de modo que, havendo dúvidas sobre o envolvimento dos acusados em relação ao fornecimento de bebidas alcoólicas para as adolescentes, deve-se aplicar o brocardo
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Andre Luis de Arruda Souza
e
Kleberson da Silva Assunção
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 19526-71.2017.8.11.0002 (código 510975), que julgou procedentes os pedidos contidos na denúncia para condená-los pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 243 da Lei n. 8.069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal.

Inconformados, os apelantes ingressaram com os presentes recursos, ocasião em que sustentaram, inicialmente, a inexistência de provas suficientes para as suas condenações pela prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postularam a desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Ademais, postularam as suas absolvições em relação ao crime previsto no art. 243 do ECA, aduzindo que não existem provas suficientes de que os recorrentes forneceram bebidas alcoólicas para as adolescentes.

Subsidiariamente, o apelante Andre Luis de Arruda Souza pugnou pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos nos apelos defensivos, requerendo, ao final, que lhes sejam negados provimentos (pp. 326-336, Id. 27575477).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (pp. 347-353, Id. 30399961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020